Tribunal: TJES
Processo: 5004064-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004064-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DE JUROS. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. e LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a abusividade de cláusulas contratuais relacionadas a juros, tarifas de registro e avaliação de bem, além de condenar o banco a revisar o contrato e restituir valores indevidamente pagos, sem aplicação de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a limitação dos juros à taxa média de mercado e a restituição de valores pagos a título de tarifas e seguro prestamista foram adequadamente fundamentadas; (ii) avaliar a procedência do pedido de repetição em dobro, sob o argumento de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos juros à taxa média de mercado encontra amparo em jurisprudência consolidada, que permite a revisão de taxas significativamente superiores às praticadas no mercado, com base no art. 51 do CDC.

4. A cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem revela-se indevida, na ausência de comprovação de efetiva prestação dos serviços, conforme jurisprudência do STJ (Tema 958).

5. A exigência de seguro prestamista configura prática abusiva, quando imposta ao consumidor como condição para o financiamento, em desacordo com o art. 39, I, do CDC.

6. Não há elementos suficientes para caracterizar má-fé da instituição financeira que justifiquem a repetição em dobro, sendo aplicável a restituição simples conforme a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios que excedem significativamente a taxa média de mercado caracteriza abusividade e descaracteriza a mora do devedor.

2. A cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem depende da comprovação de sua efetiva prestação, sob pena de restituição.

3. A imposição de seguro prestamista como condição para contratação é vedada, configurando prática abusiva.

4. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável na ausência de tal elemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts. 395 e 406; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A.
e
LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA
contra r. sentença de lavra do d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos “Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada”
ajuizada por LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA em face de BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para: (i) declarar a abusividade das cláusulas contratuais relativas a taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato e tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem; (ii) condenar a requerida a revisar o contrato, para estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação; (iii) condenar a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014); (iv) condenar a ré a restituir, de forma simples, a cobrança realizada a título de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 408,00, tarifa de registro de contrato no valor de R$ 391,60 e de seguro prestamista no valor de R$ 1.450,00, devidamente acrescidos de juros e correção monetária desde o efetivo pagamento; (v) julgar improcedente os pedidos de restituição de tarifa de repetição de indébito pelos motivos expostos acima. Por fim, considerando ter ocorrido vencido e vencedor na demanda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais de forma
pro rata
. Em relação aos honorários advocatícios, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuído em 50% para cada parte (art. 85, §2º c/c art. 86, do CPC). Todavia, suspendeu as exigibilidades da autora em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao seu tempo deferida.

Em suas razões recursais,
BANCO PAN S.A
alega que a sentença foi equivocada ao considerar abusivas as tarifas cobradas e ao limitar a taxa de juros à média de mercado. Defende a legalidade da cobrança de tarifas previstas contratualmente, como as de registro de contrato e avaliação de bem. Aduz que tais tarifas são necessárias para a execução do contrato e previamente acordadas entre as partes. Diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença para reconhecer a validade de todos os encargos contratuais, com o consequente desprovimento dos pedidos autorais.

Por sua vez,
LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA
sustenta que a sentença merece reforma no tocante ao indeferimento da repetição de indébito em dobro. Argumenta que a cobrança das tarifas foi realizada de forma injustificada, configurando má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Com isso, requer o provimento do recurso para condenar o réu à restituição em dobro das quantias pagas indevidamente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A.
e
LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA
contra r. sentença de lavra do d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos “Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada”
ajuizada por LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA em face de BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para: (i) declarar a abusividade das cláusulas contratuais relativas a taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato e tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem; (ii) condenar a requerida a revisar o contrato, para estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação; (iii) condenar a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014); (iv) condenar a ré a restituir, de forma simples, a cobrança realizada a título de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 408,00, tarifa de registro de contrato no valor de R$ 391,60 e de seguro prestamista no valor de R$ 1.450,00, devidamente acrescidos de juros e correção monetária desde o efetivo pagamento; (v) julgar improcedente os pedidos de restituição de tarifa de repetição de indébito pelos motivos expostos acima. Por fim, considerando ter ocorrido vencido e vencedor na demanda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais de forma
pro rata
. Em relação aos honorários advocatícios, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuído em 50% para cada parte (art. 85, §2º c/c art. 86, do CPC). Todavia, suspendeu as exigibilidades da autora em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao seu tempo deferida.

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo ao exame das razões recursais.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA ajuizou a “Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada” em face de BANCO PAN S.A. narrando que, em 20/05/2021, celebrou com o requerido um contrato de financiamento de contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 18.281,45, a serem pagos em 48 parcelas de R$ 873,41.

Sustentou que os juros remuneratórios previstos no contrato são de 3,22% ao mês. Aduziu que ao realizar um cálculo perante expert, verificou que os valores cobrados estavam muito acima da média normal de mercado, sentindo-se enganado e usado pela Instituição financeira requerida, o que motiva a presente demanda com pedido revisional do contrato firmado. Apontou, ainda, que no contrato foi cobrado indevidamente valores atinente a seguro (R$ 1.450,00), tarifa de avaliação (R$ 408,00) e registro de contrato (R$ 391,60).

Diante dos fatos narrados em sua peça vestibular, pugnou pela revisão da cédula de crédito bancário pactuada com o réu, requerendo, ainda, indenização por danos materiais e devolução da tarifa de registro de contrato, tudo em dobro.

Após ter sido devidamente citado, o Banco Requerido apresentou contestação no Id n. 11365827, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, em síntese, a inexistência de qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais, bem como a impossibilidade de repetição em dobro.

Réplica apresentada pela parte autora no Id n. 11366486.

No Id n. 11366490, foi proferido despacho pelo juízo de origem determinando a intimação das partes para manifestarem acerca da produção de provas.

A parte autora embora devidamente intimada, quedou-se inerte (ID 36561536).

Já o requerido, manifestou pela desnecessidade de produção de provas (ID 24324976).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DAS PRELIMINARES

Inexistem
preliminares
a serem enfrentadas e
nulidades
a serem sanadas, desfrutando o processo sem nenhum vício.

DO MÉRITO

Ab initio,
e após detida análise de todo o conjunto probatório produzido, em especial das provas documentais que ornamentam os autos, tenho que o processo encontra-se maduro para sentença, pois o acervo até aqui produzido encontra-se apto e sólido para incursão no julgamento do mérito da causa.

Ressalte-se, no particular, que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado é livre para formar seu convencimento, desde que baseado nos elementos constantes dos autos, e mediante fundamentação.

Disso não destoa a doutrina de renome na voz do percuciente Humberto Theodoro Júnior
1
:

“
A prova se destina a produzir a certeza ou convicção do julgador a respeito dos fatos litigiosos
”.

E no mesmo trilhar arremata o insigne Vicente Miranda
2
em sua pena de ouro, ao afirmar que:

“
Quem precisa de ser convencido da verdade dos fatos alegados no processo é o juiz, vale dizer, aquele que formada sua convicção, julgará.

Daí a razão pela qual "destinatário da prova é o juiz. As afirmações de fatos, feitas pelos litigantes, se dirigem ao juiz, que precisa e quer saber a verdade quanto aos mesmos. Para esse fim é que se produz a prova, na qual o juiz irá formar sua convicção. O juiz é o destinatário principal e direto: na convicção que formar assentará a sentença
".

Diante do relatado, verifico que, cinge-se a controvérsia na verificação de eventual incidência de abusividade da cobrança de juros e encargos no contrato de operação de crédito para financiamento de veículo firmado pelas partes e, se em decorrência disso, enseja ou não indenização material em dobro, bem como legalidade ou não da cobrança da tarifas, taxas e de seguro prestamista.

Inicialmente, insta firmar que é incontroverso nos autos a existência do contrato de operação de crédito para financiamento de veículo firmado entre as partes, ante a ausência de resistência neste aspecto.

Sobre a questão dos juros, como de corriqueiro saber, os juros moratórios possuem a natureza jurídica de frutos civis, e encontram respaldo no inadimplemento por culpa do devedor, na forma do art. 395, do CC. Na hipótese de atraso no pagamento, por conseguinte, possível a incidência de juros de mora.

Essa conclusão decorre do fato que juros remuneratórios e juros moratórios, em verdade, possuem origem e finalidade diversas. Enquanto os primeiros são devidos como compensação pelo uso do capital de outrem, os segundos, pela mora, pelo atraso, em sua devolução, constituindo espécie de punição ao devedor.

Baseado nessa premissa, inclusive, foi que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 296, em cujo enunciado apresenta-se indubitável a viabilidade da incidência dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência, o que torna óbvia a possibilidade de sua cumulação com os juros moratórios.

Desse modo, na hipótese de haver previsão expressa no contrato a respeito da aplicabilidade dos juros moratórios, verificando-se que o negócio jurídico foi celebrado pelas partes após a vigência do novo Código Civil, será devida a incidência de juros moratórios no patamar de 1% (um por cento) ao mês, nos moldes do art. 406, do CC.

No mais, verifico que na cláusula “consequências do atraso no pagamento” da CCB há previsão expressa da incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, a ser aplicada em caso de inadimplemento pelo requerente, alinhada, portanto, à previsão legal.

Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 3º, DO CPC. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 12% AO ANO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Levando-se em conta que o Autor requereu autorização para realizar o depósito das parcelas que entendia incontroversas, o que foi indeferido pelo Juiz da causa e pelo Tribunal em sede liminar de Agravo de Instrumento, não há que se falar e inobservância da condição de procedibilidade constante do art. 330, § 3º, do Código de Processo Civil. 2 – A despeito de não haver limitação aos juros remuneratórios, os quais podem ter capitalização inferior a um ano, o mesmo não ocorre com os juros moratórios, os quais se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ e, assim, é nula a cláusula que prevê os juros de mora com capitalização diária. 3 - Não há que se falar em sucumbência mínima se o dispositivo contratual declarado abusivo representa parcela significativa do pedido. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (TJDFT, Apelação Cível 0702367- 50.2020.8.07.0012, rel. Angelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 14/04/2021).

Vencido esse ponto, ressalto que a capitalização mensal de juros remuneratórios também é prática aceita, desde que expressamente pactuada e posterior a edição da Medida Provisória nº. 1.963-17, na data de 31/03/2000, reeditada pela Medida Provisória nº. 2.170/2001 (
ex vi
, por exemplo: TJPR, Apelação Cível 1355985-0, Décima Sétima Câmara Cível, relª Rosana Amara Girardi Fachin, j. 28/10/2015, DJPR 09/11/2015, p. 372).

A chamada "capitalização mensal" - permitida ao contrato sub examine, celebrado em 2021 (ID 12389433 - nada mais é do que a inclusão mês a mês, no capital, dos rendimentos proporcionados pelos juros incidentes no período.

Por outro giro: a capitalização mensal enseja aplicação de juros compostos (juros sobre valores agregados mensalmente ao capital pela incidência de juros em período anterior), pelo que, com relação a contratos bancários posteriores a 31.03.2000 (aos quais é dado prever o cômputo de juros sobre juros na forma de capitalização mensal), a adoção da chamada
tabela price
nada tem, por si só, de ilícita.

Reputa-se expressamente pactuada a capitalização mensal quando a taxa anual de juros contratada supera o duodécuplo da taxa mensal (AgRg no AREsp 591.460/RS, rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/04/2015, DJe 23/04/2015), precisamente como se vê do instrumento contratual.

De modo que, no tocante ao método de cômputo e amortização dos juros, não há reparos a fazer no contrato em exame.

De outro lado, no que toca aos juros remuneratórios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão limitadas a fixá-los em 12% (doze por cento) ao ano (1% ao mês), por ser inaplicável, nesse pormenor, a Lei de Usura. Confira:

(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto. - Nos termos da jurisprudência do STJ, a Taxa Selic não representa a taxa média praticada pelo mercado e é, portanto, inviável sua utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios. (...) (AgRg no REsp 844.405/RS, relª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

Súmula n° 596 do STF
: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula 382 do STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em corrente a qual filio-me, de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, utilizando como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Assim, constato que o percentual de juros remuneratórios mensal de 4,27% e anual de 65,25% é abusivo, pois, conforme resultado de consulta empreendida no site do Banco Central – BACEN, percebe-se que a taxa média de juros praticada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. para aquisição de veículos no período da avença era no importe de 1,59% a.m. e 20,86% a.a., conforme consta no endereço eletrônico (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
).

Logo, mostra-se abusivo os juros cobrados pelo banco requerido, sendo, assim, passível de revisão na forma pleiteada na inicial.

Vencido este ponto, quanto à imputação de registro de contrato, entendeu o STJ no julgamento do Tema 958 pela
validade da cobrança
, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem e firmou a seguintes teses:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

E consta na jurisprudência do TJ/ES: “As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (Tema 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu”
(TJES, Classe: Apelação, 021120023599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)
.”

Contudo, não se verifica nos autos se os serviços foram efetivados prestados pela requerida, ônus que lhe pertencia ante a disposição do art. 373, II do Código de Processo Civil. Por isso, não há que falar na regularidade da cobrança
in casu,
devendo, assim, a parte recorrente ser restituída nos valores de
R$ 391,60 e 408,00 a título de registro de contrato e avaliação de bem.

Em relação ao
seguro prestamista
, sabido que este é um seguro de crédito com a intenção de garantir o adimplemento de dívidas de compras a prazo em casos imprevisíveis (morte, invalidez, entre outros), e só é considerado ilegal quando parte de uma venda casada com outro tipo de seguro ou quando é imposto ao consumidor como condição para a conclusão do contrato, assim demonstra o art. 39, inciso I do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

No caso dos autos, a cobrança de seguro auto foi expressamente contratada pelo autor, por sua livre liberalidade, usufruindo do contrato em razão da cobertura disponível sobre o veículo.

Contudo, a cobrança do referido seguro somente pode ocorrer quando for expressamente informada ao consumidor, conforme posicionamento já externado pelo Egrégio TJ/ES: “
a cobrança de seguro de proteção financeira sem a especificação das condições da apólice mencionada no contrato é ilegal, por não esclarecer o serviço prestado ao consumidor
.”
(TJES, Classe: Apelação, 048110297982, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017)
.

In casu
, não vislumbro informações suficientes de que a instituição financeira especificou as condições quando do contrato, até mesmo porque, vislumbro da juntada do contrato que o mesmo é informal, devendo, assim, o valor cobrado ser devolvido ao recorrido, na forma simples, totalizando a importância de R$ 1.450,00.

Por fim, no que tange ao pedido de repetição do indébito, vale dizer que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito tem entendido que, diante da ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, reconhecida em juízo, afigura-se devida a repetição do indébito ao consumidor lesado, registrando, todavia, que a restituição, na espécie, deve ocorrer de forma simples, afastando a pretensa repetição dobrada de valores
(STJ; AgRg-AREsp 51.796; Proc. 2011/0142828-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Isabel Gallotti; Julg. 27/11/2012; DJE 05/12/2012)
.

Isto Posto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para:

(i)
declarar a abusividade das cláusulas contratuais relativas a taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato e tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem;

(ii)
condenar a requerida a revisar o contrato, para estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação;

(iii)
condenar a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014);

(iv)
condenar a ré a restituir, de forma simples, a cobrança realizada a título de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 408,00, tarifa de registro de contrato no valor de R$ 391,60 e de seguro prestamista no valor de R$ 1.450,00, devidamente acrescidos de juros e correção monetária deste o efetivo pagamento.

(
v
) julgar improcedente os pedidos de restituição de tarifa de repetição de indébito pelos motivos expostos acima.

Em atenção ao princípio da sucumbência e levando-se em conta ter ocorrido vencido e vencedor na demanda, condeno as partes ao pagamento das custas processuais de forma
pro rata
. Em relação aos honorários advocatícios, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuído em 50% para cada parte (art. 85, §2º c/c art. 86, do CPC).
Todavia, suspendo as exigibilidades da autora em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao seu tempo deferida
.

Julgo
extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC.

Irresignado,
BANCO PAN S.A
alega que a sentença foi equivocada ao considerar abusivas as tarifas cobradas e ao limitar a taxa de juros à média de mercado. Defende a legalidade da cobrança de tarifas previstas contratualmente, como as de registro de contrato e avaliação de bem. Aduz que tais tarifas são necessárias para a execução do contrato e previamente acordadas entre as partes. Diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença para reconhecer a validade de todos os encargos contratuais, com o consequente desprovimento dos pedidos autorais.

Por sua vez,
LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA
sustenta que a sentença merece reforma no tocante ao indeferimento da repetição de indébito em dobro. Argumenta que a cobrança das tarifas foi realizada de forma injustificada, configurando má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Com isso, requer o provimento do recurso para condenar o réu à restituição em dobro das quantias pagas indevidamente.

Pois bem.

Passo a analisar cada um dos recursos individualmente.

1) DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A

O Banco Pan S.A. defende a validade das cláusulas contratuais relativas às taxas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista, além de alegar que a taxa de juros aplicada não é abusiva, questionando a limitação imposta à taxa média de mercado.

1.1) Taxa de juros

A sentença limitou a taxa de juros ao índice médio de mercado praticado à época do contrato, entendimento que se alinha à jurisprudência consolidada do STJ. Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação imposta pela Lei da Usura, as taxas pactuadas podem ser revistas judicialmente quando constatada a onerosidade excessiva ou a desvantagem exagerada para o consumidor.

No caso, os juros pactuados ultrapassaram significativamente a média de mercado, justificando a revisão.

A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade, resultando na descaracterização da mora e, consequentemente, na declaração de inexigibilidade do título objeto da execução.

Esse entendimento está respaldado na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, realizado sob a sistemática de recursos repetitivos. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Na dinâmica dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu, portanto, que é admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27).

A limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Destaco ainda que a jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso ora analisado, como bem observado pelo juízo de origem,
“o percentual de juros remuneratórios mensal de 4,27% e anual de 65,25% é abusivo”
considerando que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central – BACEN, a taxa média de juros praticada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. para aquisição de veículos no período da avença era no importe de 1,59% a.m. e 20,86% a.a, estando muito superior

Não há, portanto, motivo para reformar a decisão neste ponto.

1.2) Seguro prestamista

Conforme já exposto, a cobrança do referido seguro somente pode ocorrer quando for expressamente informada ao consumidor e, no caso concreto, não existem evidências acerca da especificações das condições por parte da instituição financeira no momento da contratação, ao passo que a imposição ao Contratante, de modo a não lhe permitir concluir o financiamento sem a aquisição do seguro, não lhe sendo permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, é conduta abusiva.

também sobre este tema o STJ firmou entendimento em recurso repetitivo representativo da controvérsia, deixando assente que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(Tema nº 972).

1.3) Taxas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato

O réu defende a validade das tarifas cobradas, alegando que correspondem a serviços efetivamente prestados.

Com relação às taxas referentes à
Avaliação do Bem
e ao
Registro de Contrato
, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo número 1578553/SP (Tema 958), reconheceu a validade dessas cláusulas,
desde que não ocorra abuso na cobrança, considerando-se: 1)
a prestação efetiva do serviço
; e 2) a possibilidade de controle da excessiva onerosidade, analisando-se cada caso em particular.

No cenário em tela, em relação às mencionadas cláusulas acima citadas, não há nos autos qualquer comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados (como laudo de avaliação do bem e registro do veículo), o que torna indevida a cobrança desses valores.

2) DO RECURSO INTERPOSTO POR LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA

Em relação à pretensão de
repetição em dobro
pelos encargos inseridos e posteriormente pagos ao longo de seu contrato, afirmando que a requerida agiu com má-fé ao proceder com a inclusão de tais cobranças no acordo celebrado, também não vejo motivos para reformar o
decisum
objurgado.

Apesar da previsão constante no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, relativa à obrigação de restituição em dobro ao consumidor que foi cobrado em quantia indevida, tem-se que nas hipóteses do pagamento
ter sido efetuado em decorrência de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula,
o consumidor não tem direito ao pagamento em dobro
, mas somente o que pagou indevidamente, de modo simples.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005426-07.2013.8.08.0012 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADA: EDILMA APARECIDA ALMEIDA COSTA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PROMOTORIA DE VENDAS – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O MM. magistrado sentenciante entendeu ser abusiva a cobrança de seguros, pois a instituição bancária vinculou a contratação do referido seguro à seguradora por ela indicada, incidindo em “venda casada”. Já adianto que tal entendimento não merece reparo. Isso porque também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP – Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 3. Como consignado na r. sentença, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, uma vez que não consta no contrato celebrado entre as partes os serviços que foram efetivamente prestados. Nesse ponto, importante salientar que apesar de constarem como cláusulas diversas, a tarifa de ressarcimento de serviços terceiros e de promotora de vendas, são igualmente serviços de terceiros, devendo o entendimento fixado quanto à tarifa de terceiros, se aplicar à cobrança de despesas com promotora de vendas. 4. O entendimento pacificado nessas situações é de que “Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019). Ora,
o pagamento de tarifas decorrentes de cláusula contratual posteriormente reconhecida como nula não confere ao consumidor, por si só, o direito ao ressarcimento em dobro daquilo que pagou indevidamente
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0005426-07.2013.8.08.0012, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/12/2022)

Ademais, na hipótese em análise, faz-se necessária a comprovação de que a cobrança dos valores considerados indevidos tenha se operado por inequívoca má-fé da empresa apelada, para que seja possível a repetição em dobro do indébito

Desse modo, ausente nos autos prova da má-fé da requerida,
improcede a pretensão de repetição do indébito em dobro
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A.
e
LUIZ CARLOS CORREA PEREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento de ambos os recursos interpostos e a sucumbência recíproca, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes aos patronos da parte adversa para o importe de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar